Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MENOR LIQUIDEZ DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 4o da Lei no 9.613/98 autoriza que, havendo indícios suficientes da infração penal, sejam decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores que sejam instrumento, produto ou proveito do crime de lavagem de capitais. No caso, em que se apura crime de lavagem de capitais, resta autorizado o bloqueio de valores nas contas bancárias dos investigados.
2. A substituição do bloqueio de valores por indisponibilidade na matrícula dos imóveis ofertados em garantia pelos apelantes não encontra previsão na legislação de regência, não consistindo, portanto, em direito subjetivo dos apelantes. Ademais, os bens imóveis apresentam menor liquidez do que os ativos financeiros e não restou demonstrado nos autos que os valores bloqueados são imprescindíveis para a manutenção das atividades da empresa apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.